Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA NÃO CATALOGADA EM LEI. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, salvo nas hipóteses de incapacidade decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição.
II. Se a aposentadoria proveio de doença incapacitante que não está contemplada no catálogo exaustivo do § 5o do artigo 18 da Lei Complementar Distrital 769/2008, não se pode reconhecer ao servidor aposentado direito subjetivo à integralidade dos proventos.
III. A relação de doenças graves, contagiosas ou incuráveis, exatamente porque atende ao princípio da legalidade, não pode ser considerado exemplificativo nem comporta interpretação extensiva, sob pena de vulneração ao mandamento constitucional da reserva legal.
IV. Elucidado pela prova pericial, sem margem para dúvida, que a doença incapacitante não tem relação de causalidade com as atividades laborais do servidor, não há que se cogitar de aposentadoria por moléstia profissional.
V. Apelação conhecida e desprovida.